Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-46.2024.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001732-46.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR BEZERRA - CPF: 061.827.951-23 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS - CPF: 068.818.694-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA BOMFIM - CPF: 096.299.034-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DE SOUSA GERMANO - CPF: 072.476.081-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON GONCALVES PEREIRA - CPF: 027.702.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), K. R. F. D. L. - CPF: 076.154.401-14 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 793 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006. A defesa arguiu, em preliminar, nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, redução da pena-base, reconhecimento da menoridade relativa e compensação com a reincidência, exclusão da majorante do art. 40, VI, mudança do regime inicial de pena e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas digitais por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) definir se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; (iv) verificar se é cabível a redução da pena-base; (v) avaliar o reconhecimento da menoridade relativa e eventual compensação com a reincidência; (vi) determinar se deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas; (vii) examinar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de quebra de cadeia de custódia é rejeitada porque não há prova de adulteração, manipulação ou violação dos dados telemáticos extraídos, tampouco exigência legal de transcrição dos áudios por perito oficial.

4.

O conjunto probatório é suficiente para a condenação, com destaque para a apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas e prontas para a venda, balança de precisão, diálogos em celular e depoimentos de policiais que atuaram na diligência.

5.

A versão exculpatória do acusado é contradita por provas materiais e testemunhais, não sendo crível sua tese de desconhecimento dos entorpecentes encontrados no imóvel em que residia.

6.

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante da prova da finalidade mercantil e da quantidade e variedade de substâncias ilícitas.

7.

A pena-base foi corretamente exasperada em razão da variedade e natureza das drogas apreendidas (maconha e cocaína), conforme prevê o art. 42 da Lei de Drogas.

8.

Não se aplica a atenuante da menoridade relativa, pois o réu contava com 26 anos à época dos fatos, conforme documentação dos autos.

9.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006 incide validamente, pois restou demonstrado o envolvimento direto de adolescente na prática delitiva.

10.

O regime inicial fechado é adequado à hipótese, em razão da reincidência e da pena superior a quatro anos, não sendo cabível o abrandamento pretendido.

11.

A condenação ao pagamento das custas processuais é devida como decorrência da sucumbência, sendo incabível a isenção em sede de julgamento penal, cabendo ao juízo da execução eventual análise da suspensão de exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade da prova quando demonstrada efetiva adulteração ou prejuízo à parte. 2. A condenação por tráfico de drogas prescinde da comercialização direta, bastando a posse de entorpecentes com finalidade mercantil, evidenciada por elementos objetivos. 3. A quantidade e natureza das drogas justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. 4. A participação de adolescente na empreitada criminosa atrai a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, independentemente do grau de envolvimento. 5. A reincidência e a pena superior a quatro anos impedem a fixação de regime mais brando, salvo excepcionalidade não presente no caso. 6. A condenação criminal acarreta a imposição das custas processuais, sendo a eventual suspensão da exigibilidade matéria de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 42; CPP, arts. 158-A, 158-B, 159, 386, VII, 804; CPC/2015, arts. 98, §§ 2º e 3º; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput,
40, VI, 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2295047/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018; TJMT: Enunciados Orientativos n.º 3, 7, 8 e 39.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IGOR BEZERRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IGOR BEZERRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 1001732-46.2024.8.11.0011, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, mais o pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa,
unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 267733758, o réu pleiteia,
preliminarmente
, o
reconhecimento da nulidade das provas digitais
por suposta
quebra da cadeia de custódia.
No mérito, requer a
absolvição por insuficiência de provas
(art. 386, VII, do CPP) quanto à propriedade dos entorpecentes apreendidos e sua destinação comercial, com pleito subsidiário pela
desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Em face da dosimetria penal, pugna: (
i
) pela
fixação da
pena-base no mínimo legal
; (
ii
) pelo reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
, com a consequente compensação com a agravante da reincidência;
(iii
) pel
o decote da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; (
iv
) pel
o abrandamento do
regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
; e
(
v
) pela
isenção das custas
processuais.

Nas contrarrazões constantes no
ID 267733763
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer a
rejeição da preliminar arguida
e o
desprovimento
do apelo;
linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID
273547862.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa técnica.

Preliminarmente, a i. Defensoria Pública
pugna pelo reconhecimento da
nulidade do
Relatório policial n.º 2024.13.83925
(ID 267732984), por ter ocorrido a
quebra da cadeia de custódia
, ao argumento de que
não foram cumpridos os procedimentos necessários para a preservação da integridade da prova, bem como as transcrições dos áudios interceptados foram realizadas por investigadores de polícia e não por peritos oficiais.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais o reconhecimento de quebra de cadeia de custódia, o que foi
refutado
pela magistrada de primeira instância, nos seguintes termos [Sentença, ID 267733750, págs. 3-5],
in verbis
:

“[...] A defesa argumenta que houve nulidade na cadeia de custódia. Contudo, tal alegação não se sustenta. Isso porque, não há qualquer indício de violação ou manipulação indevida das provas durante o trâmite processual. A mera alegação de ausência de lacre adequado não é suficiente para pôr em dúvida a lisura dos áudios, conversas e mídias, inexistindo qualquer indício de seu corrompimento.

Como se sabe, a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) regulou a cadeia de custódia no Código de Processo Penal. De fato, é essencial garantir o recolhimento preciso dos vestígios logo após a ocorrência do crime, bem como sua preservação durante as fases policial e judicial até decisão final do processo, vez que a chamada “quebra da cadeia de custódia” pode comprometer a apuração e busca pela verdade real.

Porém, as consequências da não observância de algum requisito da cadeia de custódia não leva peremptoriamente à nulidade do ato, devendo ser analisadas as particularidades do caso em exame. Primeiro, porque a própria norma processual não previu as consequências do não atendimento integral das regras da cadeia de custódia. Segundo, eventuais irregularidades devem ser aferidas em cotejo com os demais elementos probatórios dos autos para aferir se confiáveis.

No caso em exame, em análise ao laudo pericial dos dados extraídos do celular, não se evidencia qualquer adulteração que possa tornar a prova não confiável, até porque a defesa tem acesso ao seu conteúdo, podendo averiguar e apontar eventual fraude ou indicar a adulteração do seu conteúdo, o que não ocorreu na situação dos autos.

Sobre o tema:

[...] 2.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. Precedentes
. [...] (STJ - AgRg no AREsp: 2295047 SC 2023/0038784-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Deste modo, pelas razões acima expostas, não vislumbrando qualquer indício de adulteração ou invalidade dos dados extraídos,
indefiro
a preliminar arguida.”

Após detida análise dos autos, a alegação defensiva
não merece prosperar.

Como se sabe, a chamada cadeia de custódia, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.º 13.964/2019, consiste em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência, evitando-se assim eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que o desiderato precípuo do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

No entanto, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
) não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra
efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia
,
corrompendo
,
adulterando
ou
contaminando
o material periciado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Não é outra a lição doutrinária de RENATO BRASILEIRO de Lima, remetendo-se ao escólio de DOUGLAS FISCHER,
in verbis:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer.
Para o autor, eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei nº 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Seguindo essa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“
não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”.
(STJ, HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

Partindo dessas premissas, entendo que, no caso concreto, o fato de o Relatório Policial nº 2024.13.83925 (ID 267732984), relativo às degravações do aparelho celular do recorrente, ter sido elaborado por investigadores da Polícia Judiciária Civil não enseja qualquer nulidade. Isso porque o trabalho desenvolvido limitou-se à transcrição e à análise dos diálogos, não se tratando de perícia técnica a que alude o art. 159 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se exige que seja realizado por perito oficial
, “
sendo oportuno registrar que a Lei nº 9.296/96 nada prevê sobre a necessidade de perícia para a extração de dados telemáticos de aparelhos celulares, razão pela qual não é ato imprescindível para a validade das interceptações.
(...)” (STJ HC 768697 RELATOR (A) Ministro RIBEIRO DANTAS, DATA DA PUBLICAÇÃO 08/09/2022).

E, como bem destacou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer de ID 273547862, cujos fundamentos integro a este voto,
ipsis litteris
:

“[...] o instituto da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado.

No caso concreto, ainda que o vídeo não tenha sido anexado por inteiro, não foi demonstrado que os print’s juntados teriam sido adulterados. Ainda, conforme exposto na sentença, a existência das referidas imagens são dispensáveis para embasar a condenação, eis que existem outras provas seguras.

Além disso, a mera alegação, sem a mínima prova do comprometimento do conteúdo extraído do aparelho celular, não se mostra capaz de caracterizar quebrada cadeia de custódia, notadamente porque o exame de conteúdo de mensagens e de imagens, realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido, foi autorizado judicialmente e não resultou demonstrada qualquer inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B).

Com efeito, a cadeia de custódia consiste em mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, “assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração” Funciona como a documentação formal “de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. Salvador: Jus Podivm, 8ª ed., 2020, p.718).

O c. STJ firmou posição “no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia” (AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP,Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.9.2024)”.

Outrossim, a i. defesa não apresentou dúvida plausível que justificasse a medida, sendo certo, ainda, que a oitiva judicial de um dos investigadores da Polícia Judiciária Civil (
Valdemir Lacerda)

que diligenciou no inquérito policial foi firme no sentido de que os diálogos a que fazem referência o Relatório policial
são efetivamente do ora recorrente
.

Como se vê,
não há qualquer indicativo de que tenha havido adulteração da prova
, mediante interferência ou manipulação do material encaminhado para perícia,
a afastar a alegação de nulidade por quebra de cadeia de custódia da prova.

Por conseguinte,
não há falar, tal qual se pretende, em nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, porquanto
inexistem indicativos de interferência externa capaz de macular o conteúdo dos elementos colhidos
durante o inquérito policial e, sendo assim, eventuais irregularidades ocorridas nas etapas da cadeia de custódia (art. 158-B do CPP) devem ser sopesadas pelo magistrado por ocasião da valoração da prova.

Com base em tais argumentos,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que o apelante
IGOR BEZERRA
foi denunciado, processado e
condenado
pelo crime de
tráfico de drogas
, pois, no dia 14 de junho de 2024, por volta das 7h00, mantinha em depósito e sob sua guarda substâncias entorpecentes, consistentes em
13 (treze) papelotes e 14 (quatorze) pinos de cocaína, além de 04 (quatro) porções de maconha
, todas destinadas à comercialização. Ressalte-se que a prática criminosa envolvia a participação de adolescente, sendo realizada sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tratando-se de substâncias capazes de gerar dependência física e psíquica, expressamente proibidas em todo o território nacional.

Consoante narrado na denúncia, à época dos fatos, os investigadores da Polícia Civil realizavam diligências contínuas com o objetivo de localizar o adolescente
Kayron Roberti Ferreira de Lima
, em razão de seu envolvimento no crime que vitimou
Maicon de Marques Garcia
(PJe n.º 1001719-47.2024.8.11.0011). Ao chegarem ao imóvel indicado como possível paradeiro do referido inimputável – domicílio pertencente ao acusado
IGOR BEZERRA
–, os agentes da lei verbalizaram ordem para que os ocupantes saíssem do local. Todavia, tanto o menor de idade quanto o ora acusado empreenderam fuga, desobedecendo à determinação legal, sendo perseguidos e, em seguida, capturados.

No retorno à residência, a equipe policial procedeu à realização de buscas, ocasião em que foram localizados diversos materiais entorpecentes e apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, consistentes em
13 (treze) papelotes e 14 (quatorze) pinos contendo substância identificada como cocaína, além de 04 (quatro) porções médias de maconha
. As substâncias estavam acondicionadas em um pote branco e sacolas plásticas, presas a um fio longo e ocultadas no sistema de tubulação situado na divisória entre os muros. Ademais, foram apreendidos 01 (uma) balança de precisão e 82 (oitenta e dois) papelotes vazios, presumivelmente destinados ao armazenamento de entorpecente. [Denúncia, ID 267732952].

Inconformado com o édito condenatório,
IGOR
recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

I –
DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006:

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito narcotráfico, almejando a
formalização de um decreto absolutório
à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
,
entendo que a razão não lhe assiste.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 267733257), pelo boletim de ocorrência (ID 267733259), pelo termo de apreensão (ID 267733260), pelo
laudo pericial nº. 531.3.10.9047.2024.184704-A01 (ID 267733264), atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no território brasileiro, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele que
mantenha em depósito ou guarde
narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização
de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, perante a autoridade policial, o ora apelante se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 267733282) e, em juízo,
negou
a prática delitiva, esclarecendo que, na data dos fatos, havia retornado recentemente do labor em uma propriedade rural, em virtude de dores na coluna, encontrando-se, por conseguinte, em sua residência. Na ocasião, o adolescente identificado como
Kayron
teria passado pelo local e solicitado abrigo para pernoite. Declarou que, por ser usuário de substâncias entorpecentes e lhe haver sido oferecida uma porção para consumo, anuiu à permanência do menor, desconhecendo, contudo, os reais motivos de tal solicitação.

Segundo seu relato, na manhã subsequente, policiais compareceram ao local e ordenaram que os moradores saíssem da residência. Nesse momento, o adolescente evadiu-se e, por impulso, também correu, sendo ambos perseguidos, ocasião em que foi capturado mediante o emprego de força física. Afirmou ter sido agredido com socos e chutes, sendo então reconduzido ao interior do imóvel, onde os agentes procederam a buscas, culminando na
apreensão de substâncias entorpecentes, cuja posse negou veementemente, atribuindo sua titularidade exclusivamente ao adolescente
Kayron
.

Informou, ainda, que foi separado do menor de idade e submetido a interrogatório individualizado, ocasião em que reiterou sua negativa de envolvimento com os narcóticos. Relatou que os policiais teriam exibido um vídeo que, segundo eles, demonstraria o local exato da apreensão do material ilícito, o qual estaria situado nos fundos da propriedade, em área de difícil individualização, por tratar-se de espaço compartilhado entre diversas quitinetes e um estabelecimento comercial, caracterizado por muros baixos e divisórias entre os imóveis.

Negou, de maneira categórica, que a balança de precisão e os demais apetrechos apreendidos estivessem sob sua guarda ou em sua residência, sustentando que os policiais teriam feito afirmações inverídicas com o intuito de incriminá-lo. Acrescentou que já havia cumprido medidas judiciais impostas em processo anterior e que, por aproximadamente um ano, manteve-se afastado de ambientes de risco. Contudo, em razão da ruptura de seu relacionamento conjugal, recaiu no consumo de drogas. Asseverou não ter conhecimento da existência das substâncias ilícitas na residência nem do local em que o adolescente as teria ocultado.

Por derradeiro, negou qualquer vínculo com o grupo criminoso conhecido como “Comando Vermelho”, bem como declarou ignorar a identidade dos indivíduos de quem adquiriu drogas em oportunidades pretéritas. Reconheceu ser conhecido pelo apelido “Porca”, atribuído por colegas na época escolar. [Relatório de Mídias, ID 267732990].

Nada obstante a versão exculpatória do réu, os demais elementos probatórios coligidos aos autos são robustos e suficientes para amparar o decreto condenatório proferido em primeiro grau, visto que convergem para o envolvimento do sentenciado com o comércio malsão, afastando a alegação de que é apenas dependente químico.

O policial civil
Valdemir Lacerda da Silva Campos
, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que, na ocasião dos fatos investigados, encontrava-se engajado nas diligências relativas à apuração de um homicídio perpetrado no Morro do Calango, município de Mirassol D’Oeste, em 13 de junho de 2024. Segundo seu relato, a operação contou com a atuação coordenada de policiais civis e militares, cujo objetivo era localizar um dos indivíduos apontados como coautores do crime.

Após a realização de exame pericial em um automóvel da marca Volkswagen, modelo Gol, utilizado na ação criminosa e no qual foram localizados documentos pertencentes a um dos autores, a equipe se dirigiu a uma quitinete de coloração verde, situada na Rua 3, penúltima edificação da vila, indicada como possível esconderijo de um dos suspeitos. No local, os agentes visualizaram uma motocicleta também relacionada ao crime e, ao tentarem adentrar a residência, os ocupantes evadiram-se pelos fundos, aproveitando-se de uma rota de fuga até então desconhecida pelas forças de segurança.

Diante disso, foi estabelecido um cerco nas imediações, que resultou, pouco depois, na localização de
IGOR BEZERRA
, o qual foi avistado em fuga e imediatamente contido pelos policiais, sendo reconduzido ao imóvel. Nas adjacências, o adolescente identificado como
Kayron
também foi localizado e apreendido. Durante as buscas empreendidas na quitinete, os policiais encontraram, na área de serviço, um cano conectado ao terreno vizinho por meio de um fio, no interior do qual havia substância entorpecente acondicionada de modo a indicar sua destinação à mercancia. Tal material foi atribuído a
IGOR,
conhecido pela alcunha “Porca”. Na sequência, já na delegacia, a análise do conteúdo extraído do aparelho celular do ora acusado revelou indícios de sua atuação na qualidade de lojista da facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo que o adolescente
Kayron
figuraria como gerente da distribuição de drogas na localidade, responsável pela logística das entregas.

O declarante afirmou, ainda, que a área de serviço em que se encontrava o cano era parte integrante da quitinete ocupada por
IGOR
e que, em seu interior, foram apreendidos aparelhos celulares, pratos com vestígios de substância entorpecente e outros objetos correlacionados à prática do tráfico ilícito de drogas. Por derradeiro, informou que
IGOR
, ao ser interrogado formalmente, negou qualquer envolvimento com a atividade criminosa, alegando ser apenas usuário de entorpecentes e que, no momento da abordagem policial, encontrava-se sob os efeitos dessas substâncias. [Relatório de Mídias, ID 267732990].

Corroborando a narrativa do seu colega de farda, o investigador de polícia
Cleverson Gonçalves Pereira,
em audiência, expôs que, no contexto dos fatos ocorridos em 14 de junho de 2024, integrava a equipe de diligência investigativa instaurada com o propósito de apurar o homicídio de
Maicon
, ocorrido no dia anterior. Informou que, durante a madrugada da data supracitada, retornou ao
locus criminis
acompanhado de um delegado de polícia e de um perito oficial, com o intuito de realizar nova varredura no perímetro e identificar eventuais elementos probatórios remanescentes. Nessa ocasião, lograram êxito em localizar a carteira pertencente a um dos suspeitos, o adolescente conhecido pelas alcunhas de “Kayron” ou “Maquinista”, associado à facção criminosa Comando Vermelho.

Com base em informações prévias já obtidas no curso da investigação, a equipe policial dirigiu-se a uma vila situada na Rua 3, no bairro Jardim São Paulo, onde havia uma quitinete de tonalidade verde, presumivelmente utilizada como abrigo pelo referido adolescente. O imóvel, segundo indicativos colhidos, era ocupado por
IGOR BEZERRA
, indivíduo reiteradamente mencionado em registros policiais anteriores, notadamente em ocorrências ligadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. Ressaltou, contudo, que àquela altura
IGOR
não figurava como investigado pelo homicídio em questão, sendo o objetivo exclusivo da diligência a localização do adolescente
Kayron
.

Ao se aproximarem do imóvel, os agentes anunciaram formalmente sua condição de policiais, instante em que os ocupantes da residência empreenderam fuga pela parte posterior do lote.
IGOR
foi o primeiro a ser interceptado e contido, enquanto
Kayron
foi localizado pouco depois, oculto em uma residência vizinha. Ambos foram reconduzidos ao interior da quitinete para fins de verificação e busca. A inspeção no local, inicialmente motivada pela tentativa de localizar a arma de fogo supostamente empregada no homicídio, culminou na apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente, a qual se encontrava acondicionada em mecanismo dissimulado: um fio partia da área de serviço da unidade habitacional, adentrava um cano fixado junto ao muro e, ao ser tracionado, expunha um frasco posicionado de forma oculta no terreno adjacente. No interior do recipiente, foram encontrados diversos pinos de cocaína e porções de maconha, devidamente embalados em papelotes individualizados, porém agrupados em um único compartimento, evidenciando sua destinação ao comércio ilícito.

Além disso, foram localizados materiais comumente utilizados para o fracionamento e a embalagem de drogas, bem como uma balança de precisão digital de pequeno porte, apta a realizar medições em gramas, esta última apreendida no interior do imóvel. No que tange ao comportamento do ora apelante, afirmou que ele negou qualquer envolvimento com o homicídio investigado e alegou desconhecer a presença de
Kayron
em sua residência, não obstante este tenha sido efetivamente encontrado no local. Em relação aos entorpecentes, observou que
IGOR
não apresentou resistência nem negou, de forma explícita, a existência ou a posse dos itens apreendidos durante a abordagem. [Relatório de Mídias, ID 267732990].

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o apelante, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Ressalte-se, ademais, que a
análise dos dados telemáticos obtidos por meio da quebra do sigilo das comunicações telefônicas
do recorrente revelou a existência de diálogos mantidos com diversos interlocutores, cujo conteúdo indica, de maneira inequívoca, a prática reiterada de atos vinculados ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Dentre os elementos extraídos, destacam-se conversas envolvendo a negociação de “chá” – expressão vulgarmente empregada como alusão à maconha, substância que, inclusive, foi apreendida em poder do acusado no momento da prisão em flagrante –, bem como menções ao uso de “pinos” e embalagens do tipo “zip lock”, utensílios comumente empregados para a subdivisão e acondicionamento de drogas em porções destinadas à mercancia.

Igualmente relevantes são os registros de imagens localizados no aparelho, que compreendem fotografias de balanças de precisão contendo substância de tonalidade branca, presumivelmente cocaína, e a correspondente pesagem do material, além de imagens demonstrando o peso da embalagem vazia, evidenciando um controle meticuloso das quantidades comercializadas. Tais elementos, em conjunto, corroboram de forma robusta a veracidade dos demais meios de prova constantes dos autos, reforçando a tese acusatória quanto à destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos e ao envolvimento do apelante na atividade delitiva descrita na exordial acusatória.

Nessa conjuntura, as declarações uníssonas e coerentes dos policiais, colhidas nas duas fases da persecução penal, devidamente corroboradas pelo relatório de análise relativo à quebra do sigilo de dados telefônicos e pela apreensão de
27 (vinte e sete) porções de cocaína equivalentes a 34,87g (trinta e quatro gramas e oitenta e sete centigramas) e 4 (quatro) porções de maconha, com peso total de 60,68g (sessenta gramas e sessenta e oito centigramas)
que estavam prontas para a comercialização, além de uma balança de precisão e 82 embalagens para acondicionar entorpecentes, não deixam dúvidas de que
IGOR
praticava o tráfico de drogas, não sendo possível concluir que se trata de mero usuário.

Outrossim, curial ponderar que o fato de o sentenciado ser usuário, condição alegada por ele em sua autodefesa, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o próprio vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Logo, sendo pródigo o conjunto probatório ao evidenciar a traficância por parte do recorrente, o qual, com finalidade mercantil e o objetivo de entrega ao consumo alheio, possuía psicotrópicos de uso proscrito no país, subsome-se o fato à norma incriminadora do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Desta feita, com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
IGOR BEZERRA

pelo crime do
tráfico de drogas
,
com todas as elementares que lhe são inerentes,
a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,
nesse ponto,
a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
:

Em segundo lugar, a i. Defesa sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base somente em uma circunstância desfavorável.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 267733750 e ID 267733751) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
10 (dez) meses
, estabelecendo-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa da
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
, nos seguintes termos:

“[...] Nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006,devem ser valoradas preponderantemente na aplicação da pena base a natureza e a quantidade da droga, além da personalidade e conduta social do agente. Desta feita, considerando a variedade (cocaína e maconha) e a natureza perniciosa da droga apreendida (cocaína), com alto poder de dependência física-psíquica, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (fração de 1/6), fixando em 05 (cinco)anos e 10 (dez) meses de reclusão, com 583 (quinhentos e oitenta e três)dias-multa. [...]”

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas –
27 (vinte e sete) porções de COCAÍNA equivalentes a 34,87g (trinta e quatro gramas e oitenta e sete centigramas) e 4 (quatro) porções de MACONHA, com peso total de 60,68g (sessenta gramas e sessenta e oito centigramas)
,
constituem
fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à
fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)

acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal
;
(iii)
a
fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento
.

[
Ex vi
,

STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022].

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
em razão da quantidade e diversidade da droga apreendida, utilizando-se o parâmetro de aumento convalidado pelo ordenamento jurídico na fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, peculiaridade que agrega reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, razão pela qual
não merece retoque
.

E quanto
ao pedido de reconhecimento
da atenuante da menoridade relativa
em benefício do sentenciado
IGOR
, razão
não
assiste à Defesa.

A conclusão se justifica a partir da análise dos autos, sendo constatada nos Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 267733282), boletim de ocorrência (ID 26773259) e Guia de recolhimento provisória (ID 267733765), apresentando os dados do apelante
IGOR BEZERRA
, notadamente as informações de que nasceu no dia
09/04/1998
, ou seja, contava com
26 (vinte e seis) anos
na data do fato (
14/06/2024
).

III –
DO PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS:

A despeito, porém, dos valiosos argumentos apresentados pela i. Defesa para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/2006, constata-se que a r. sentença objurgada não enseja o reparo reclamado, considerando as circunstâncias constatadas na espécie.

In casu
, há nos autos provas seguras de que a atividade de narcotraficância perpetrada pelo apelante
IGOR
envolveu, de forma direta, o adolescente
Kayron Roberti Ferreira de Lima
– à época dos fatos, com 16 (dezesseis) anos de idade –, conforme se depreende dos depoimentos colhidos junto aos investigadores de polícia. Segundo relataram, após diligência empreendida no endereço indicado, houve a fuga do ora recorrente e do mencionado inimputável, os quais foram posteriormente capturados pela equipe policial. Na sequência, durante busca realizada na quitinete vinculada ao apelante, foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão e embalagens plásticas comumente utilizadas para o fracionamento e acondicionamento de drogas.

Verifica-se, portanto, que restou amplamente demonstrado que o apelante mantinha vínculo com o tráfico de drogas com o propósito de atingir adolescente, sendo inviável, por conseguinte, afastar a incidência da causa especial de aumento prevista no dispositivo legal invocado, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial do parquet estadual foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, sendo caso de conhecimento do apelo por ambas as alíneas autorizadoras, vez que preenchidos os requisitos legais.
2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido. 3.
O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que "de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto".
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Diante do conjunto probatório exposto aos autos, resta inviável o afastamento da referida majorante.

IV –
D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Fixada pelo juízo
a quo
a pena final e definitiva do crime de tráfico de drogas em
5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

[ID 267733750, p. 14], foi estabelecido o

regime inicial

fechado

para o seu cumprimento

em razão da
reincidência
, com desconsideração do tempo de prisão provisória porquanto não teria o condão de interferir no modo de expiação da pena, em razão do
quantum
de reprimenda e do fato de o regime inicial mais gravoso ser consectário da agravante em questão.

Com efeito, a
prisão cautelar do apelante ao tempo da sentença, não faz jus à regime diverso do fechado, visto que se trata de
reincidente condenado à pena
superior
a 4 (quatro) anos de reclusão
, cuja finalidade do regime inicial mais gravoso é punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado nº. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Portanto, não há falar em abrandamento do regime prisional imposto pelo juízo monocrático.

V –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Quanto ao último pedido conhecido das razões da Defesa, consistente na
isenção das custas e despesas processuais
, formulado em favor do réu
IGOR
, com fundamento na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do acusado, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o
apelante
IGOR
não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
IGOR BEZERRA
em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT na ação penal n.º 1001732-46.2024.8.11.0011,
rejeito
a preliminar de nulidade

arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025